Tribunal: TCU
Processo: 035.916/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. contra o Acórdão 13080/2019-TCU-2a Câmara - Relato Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. contra o Acórdão 13080/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".